Tribunal: TJBA
Processo: 0337174-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337174-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. DECADÊNCIA REJEITADA. ISS. SERVIÇO BANCÁRIO. TAXATIVIDADE DA LISTA PREVISTA NA LC 116/2003. TAXA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação interposta por ITAU UNIBANCO S/A em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, tombada sob nº 0337174-93.2016.8.05.0001, que julgou improcedente o feito. Inicialmente, cumpre afastar a alegada decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram em julho de 2008, eis que somente foi notificado em julho de 2013. Com relação aos fatos geradores do ISS apontados pelo Fisco, acerca dos quais o Contribuinte discute a sua própria caracterização, não houve antecipação de valores, de modo que a regra se aplica é do art. 173, I, do CTN. Logo, considera-se o ano de 2009 como exercício seguinte em que poderia ter sido efetuado o lançamento, de modo que 01/07/2013, data da notificação ao contribuinte, ainda não havia se operado a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos em 2008. Portanto, rejeita-se a preliminar de decadência. O cerne recursal versa sobre a possibilidade de incidência de ISS sobre os serviços aferidos através da NFL nº 916/2013, embasada na CDA nº 12013258267, em razão da adequação, ou não, da rubrica descrita pela Fazenda Municipal como “Tarifa de Adiantamento a Depositantes”. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) encontra-se previsto no art. 156 da Constituição Federal, sendo um tributo de competência do município e cujo fato gerador é a prestação de serviço, de acordo com a lista de atividades estabelecida pela Lei Complementar 116/2003. O recorrente defende a tese de que não deveria haver tributação sobre a conta “COSIF 7.1.7.95.19-3 - Concessão de Adiantamento a Depositantes” e “COSIF 7.1.7.98.04-2 - Operações de Crédito”. Com efeito, não é possível dar somente interpretação literal à lista de serviços do ISS, sendo pertinente a tributação de serviços correlatos, independentemente da sua nomenclatura. Constata-se que as terminações utilizadas pelo apelante não fazem jus à exclusão da rubrica, haja vista que o serviço tributado por sua natureza, se enquadra naqueles previstos pela legislação vigente à época do lançamento, com supedâneo na interpretação extensiva admitida pelos Tribunais Superiores. A natureza da tarifa de adiantamento a depositantes como serviço essencialmente bancário que precede a operação de crédito emergencial, enquadrando-se na hipótese de incidência prevista no item 15.8 da lista anexa da Lei Complementar no 116/2003 De referência a pretensão de redução da multa tributária arbitrada pela Fazenda Pública Municipal em 70% (setenta por cento) sobre o montante devido, não encontra amparo legal. A referida multa está prevista na Lei 7186/06. Tal penalidade visa desestimular novas infringências à norma legal, não se revestindo da natureza de um tributo propriamente dito. Como bem consignado pelo magistrado primevo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que são confiscatórias as multas iguais ou superiores a 100% do valor do tributo devido. Nestas condições, não merece reforma a v. Sentença que encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência pátria e valorou as provas produzidas nos autos. Por fim, mojara-se a condenação dos honorár advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0337174-93.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante ITAU UNIBANCO S/A e apelado MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. I